Tribunal: CARF
Processo: 13855.723521/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723521/2017-86
ACÓRDÃO
1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATITA TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE, LOCACAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE.
Omissão intencional de débitos em DCTF em conjunto com os demais
elementos dos autos que envolvem o uso de créditos de terceiros não
existentes demonstram evidente intuito de fraude (Lei no 4.502/1964, art.
72). Correta a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei
no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ART. 135 DO CTN.
DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS ATOS INFRAÇÃO.
Comprovada a participação direta dos administradores na adoção do
procedimento irregular de quitação dos débitos, inclusive com outorga de
poderes e atuação perante a RFB, resta configurada a hipótese do art. 135,
III, do CTN. Legítima a inclusão dos coobrigados no polo passivo.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos Recursos Voluntários para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da
retroatividade benigna e a nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/2023.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
2
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme o relatório do acórdão recorrido, trata o presente de autos de Infração
lavrados em decorrência da apuração de falta de recolhimento CPRB.
A autoridade fiscal inicia sua explanação aduzindo que o contribuinte optou por não
confessar os débitos em DCTF, dando azo ao retardo das providencias de cobrança de tributos. Do
cotejo entre os valores apurados com base na escrituração do contribuinte com os valores
constantes da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF ou ainda
recolhimentos efetuados via DARF, conclui-se que não foram confessados e recolhidos débitos
relativamente aos tributos: PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA, concernentemente ao período compreendido entre 2014 e 2015.
Instado a apresentar esclarecimentos, o contribuinte optou por não apresentar
documentação ou esclarecimentos, causando embaraço à ação fiscal. Alegou que ingressou com
ação judicial na 7a Vara Federal de São Paulo sob o número 5015718.67.2017.4.03.6100. Contudo,
não comprovou estar amparado por qualquer decisão judicial que lhe fosse favorável. Novamente
intimado, reafirmou sua resposta inicial.
A autoridade fiscal apurou informações nos sistemas da Receita Federal que
evidenciam que o contribuinte concedeu procuração eletrônica à empresa “Alpha” e que esta
firmou com o contribuinte Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, tendo
por objeto a cessão de direitos sobre crédito que poderia ser utilizado para pagamento de tributos
federais, conforme previsto na Portaria RFB 913/2002 e artigo 6° da Lei n° 10.179/2001.
No entanto, referida lei, nos termos do art. 6°, permite a compensação tributária
apenas com seguintes títulos da dívida pública: Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras
Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN), conforme seu artigo 2°. O artigo
5° deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão emitidos exclusivamente de forma
escritural, isto é, mediante registro (eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e custódia,
não se cogitando, portanto, da possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel).
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
3
Relata a autoridade fiscal que a própria Secretaria do Tesouro Nacional já fez alertas
de que todos os títulos emitidos na forma da Lei n° 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Essa situação é didaticamente
evidenciada pela Cartilha editada em junho/2012, pela Secretaria da Receita Federal em conjunto
com a Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério
Público da União. Acrescenta que o artigo 74 da Lei 9430/96 veda expressamente a compensação
apoiada em títulos públicos.
Quanto à multa aplicada, afirma que o contribuinte adquiriu da APPEX/ALPHA ONE
um produto de comprovada ilegalidade, mas que procurou dar aparência de licitude, quando da
protocolização de pedidos de utilização de créditos decorrentes de títulos da dívida pública na
Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Junto à RFB, foram protocolizados requerimentos de
compensação de tributos federais com os títulos públicos, como visto, ao arrepio da lei. Assim,
procurou beneficiar-se com a fraude na atribuição da citada operação (indeferida pela Secretaria
do Tesouro Nacional- STN) de ter poder de “compensar” tributos de sua responsabilidade junto à
RFB. No mesmo sentido, ao não declarar seus débitos em DCTF, descumpriu obrigação tributária
acessória, evitando com isso a cobrança dos tributos.
Outrossim, o procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com
valores zerados, quer diretamente ou por meio de procurador, quando há tributos devidos a
serem declarados e recolhidos, constitui DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE, o que por
si só ensejaria a aplicação da multa qualificada. Esta conduta possibilitou ao fiscalizado a fruição
indevida dos benefícios assegurados àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos
fiscais, por meio da obtenção da Certidão Negativa de Débito - CND. A obtenção de CND mediante
apresentação de declaração com falsidade tornaria evidente o crime de estelionato contra a União
(art. 171, § 3o, do Código Penal).
Diante de tais fatos, conclui a autoridade fiscal estar configurada a ocorrência das
hipóteses de sonegação e fraude (artigos 71 e 72 da Lei n. 4.502/64), que enseja a aplicação de
multa qualificada de 150%, nos termos do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96.
A autoridade fiscal considerou responsáveis pelos débitos os sócios e
administradores, que têm a regular a condução dos negócios da Pessoa Jurídica, prevalecendo-se
dos seus poderes de gerência, vigilância e fiscalização. Como houve, no caso, infração à lei, por
cuja observância o administrador deveria zelar. Em consequência, passam a ser responsáveis
solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário. Como já alinhavado, no caso em
referência, estaria evidenciado que, apesar de todos os alertas, o administrador optou por aderir e
continuar a prática fraudulenta nitidamente contrária à legislação (infração à lei, nos termos do
art. 135, III), fato que implicou a falta de recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
Cientificados da autuação relativa ao presente processo administrativo, o
contribuinte e os dois devedores solidários apresentaram defesa em peças apartadas, mas com as
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
4
mesmas alegações, salvo quanto à caracterização da responsabilidade solidária, matéria ventilada
apenas pelos dois devedores solidários (fls. 805 a 899).
As impugnações foram julgadas improcedentes por meio do acórdão no 16-85.583,
o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LANÇAMENTO. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
Os procedimentos de exigência do crédito tributário formalizados em autos de
infração são válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
O TDPF, documento que substituiu o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, é
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte.
Eventuais omissões ou incorreções no TDPF não são causa de nulidade do Auto de
Infração.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI N.
10.179/2001.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou NTN ́s), a
partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se enquadram os títulos
da dívida externa em libras esterlinas adquiridos de terceiros e regulados pelo
Decreto-lei n° 6.019/43.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e escriturais,
com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, inclusive as
respectivas cessãos de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de
tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com
títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com
títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa,
orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
5
do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decreto-lei, “a
esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em
circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no
exterior”.
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha
_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). De forma semelhante, o Ministério Público
Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em
26/05/2014, para que os membros do Ministério Público Federal que oficiam na
área criminal, respeitada a independência funcional, promovam “a
responsabilização criminal, a qual pode ser imputadas a sócios e outros
responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas
hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 CTN. ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO À LEI. ADESÃO A FRAUDE NOTÓRIA E RECORRENTE. FLAGRANTE
CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN reclama a presença de dois
requisitos: a) que a qualidade de diretor, gerente ou representante esteja
evidenciada no contrato social ou estatuto da pessoa jurídica ao tempo do
vencimento dos débitos inadimplidos; e b) que os créditos decorram de
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatutos.
Estando comprovada a adesão a fraude notória e recorrente em contraste à letra
da lei implica na responsabilização pessoal dos sócios com poderes de gestão à
época dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado do acórdão em 18.03.2019 (fls. 1084), o contribuinte apresentou em
15.04.2019 (fls. 1086) recurso voluntário (fls. :1088/1114) com as seguintes alegações:
MULTA QUALIFICADA: tanto no Auto de Infração quanto no acórdão ora
combatido, as autoridades fiscais entenderam que incidiria à espécie a alíquota de
150%, em razão de se ter incorrido, em tese, nas condutas descritas nos artigos 71 e
72, da Lei no 4.502/64. Com efeito, a fiscalização aduziu, em síntese, que a entrega
das DCTF “zeradas”, em 2014 e 2015, e a utilização de créditos que não se referem
a tributos ou contribuições administrados pela RFB ensejariam a incidência da multa
qualificada. Ocorre que para qualificação da multa é essencial que se identifique e
comprove com exatidão a ação ou omissão dolosa praticada, tanto no seu aspecto
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
6
objetivo (prática de ato ilícito) quanto em seu aspecto subjetivo (vontade de lesar o
fisco).
- No caso concreto não existiu dolo da contribuinte. A Recorrente protocolizou
requerimentos de compensação de tributos federais induzida a erro sobre a
validade e legalidade de tais títulos pela ALPHA ONE.
- Conforme demonstrado não houve ocultação dos fatos geradores. Eles ocorreram
e a Recorrente nada fez para esconder tal fato, tampouco buscou excluí-lo ou
modificá-lo, sendo que a própria autoridade fiscal declarou oficialmente que as
informações prestadas no ECF e na EFD-Contribuições estavam corretas.
- Mera entrega das DCTF com informações inexatas, por si só, não é causa de multa
qualificada, há a obrigatoriedade de identificar e comprovar com elementos
documentais o intuito de sonegar ou fraudar.
- A partir dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, a
aplicação da multa qualificada em situações que não se identifiquem ou estejam
comprovados o verdadeiro intuito de sonegação ou de fraude ao fisco é medida
excessiva, desarrazoada e ilegal.
- Da mesma forma que não se mostra proporcional argumentar que a Recorrente
teria inserido valores inconsistentes nas DCTF de 2014 e 2015, dando a entender
que o procedimento teria durado dois anos completos, o que não é verdade.
- A Recorrente foi vítima de uma fraude perpetrada por uma Organização Criminosa
que atuava desde 2006. Somente em 2018, os integrantes dessa organização
criminosa foram levados à julgamento com a Operação Fake Money - que essa sim
foi largamente divulgada pela RFB, pelo MPF e pelos meios de comunicação. Assim
não há como prevalecer o entendimento de se de pleno conhecimento a ilicitude
dos títulos.
- A Recorrente é vítima do crime praticado pela Organização Criminosa (ALPHA
ONE, APPEX, ALPHABUSINESS, etc.), do mesmo modo que a Polícia Federal do Brasil
(DOC. 07 – fl. 08 e 80, “item 5”) e a Secretaria do Tesouro Nacional (DOC. 07 – fl. 24)
averiguaram durante a investigação e não partícipe como a autoridade coatora
imputou, razão pela qual a Recorrente ingressou com a Ação Anulatória de Contrato
no 1048024-09.2018.8.26.0100 (DOC. 03) contra a ALPHA ONE – demonstrando que
não existe conluio entre a Recorrente e a Organização Criminosa.
SOLIDARIEDADE No que tange à responsabilização solidária dos sócios Jairo Teixeira
Santos e Janaina Teixeira Santos Mariano, essa não deve prevalecer.
- A responsabilização pessoal de diretores, gerentes ou representantes depende
da comprovação de conduta, intimamente ligada ao fato gerador, que tenha
excedido os poderes ou que tenha infringido a lei ou o contrato social.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
7
- A partir da leitura dos argumentos utilizados para justificar a responsabilidade
solidária, verifica-se que a responsabilização pessoal dos sócios administradores
(JAIRO e JANAÍNA) se deu simplesmente (i) por estarem registrados como sócios
administradores da Recorrente, (ii) terem supostamente desobedecido o alerta da
RFB, por meio da Cartilha de Prevenção de Fraudes Tributárias disponibilizada aos
contribuintes optantes do Simples Nacional, conforme verificado no endereço
eletrônico destacado pela autoridade fiscal (fl. 1080) e , por fim, (iii) não ter havido
confissão e tampouco compensação.
- No que tange à mera qualificação de sócio administrador ou representante da
empresa Recorrente, a legislação e a jurisprudência são claras no sentido de que ela
não é suficiente para ensejar a responsabilidade pessoal, quando desacompanhada
de motivação e comprovação da conduta abusiva ligada ao fato gerador (arts. 135
c/c 128, do CTN).
- No que diz respeito à divulgação do alerta aos contribuintes, ficou patente de que
uma cartilha destinada às empresas optantes do SIMPLES NACIONAL não foi
suficiente, em comparação à divulgação, em diversos meios de comunicação, da
Operação Fake Money (DOCs. 04, 05 e 06), em setembro de 2018, que foi mais
eficiente e adequada, de acordo com o exposto anteriormente (item 4.3, alínea a).
Por fim, no que se refere à confissão e à compensação, como é cediço, uma vez
iniciado o procedimento fiscal, mesmo que a Recorrente tivesse apresentado
declaração retificadora e apresentado pedido de desistência dos procedimentos de
compensação, elas não produziriam qualquer efeito, em conformidade com a
súmula CARF no 33.
- A Recorrente só veio a ter conhecimento de que foi ludibriada por uma
Organização Criminosa, após a lavratura do Auto de Infração que deu origem ao
presente processo administrativo.
Os responsáveis solidários foram intimados do acórdão em 15.03.2019 (fls. 1082 e
1083) e também apresentaram recursos, ambos protocolizados em 15.04.2019 (fls. 1237 e1267).
Os recursos forma juntados às fls. 1239/1265 e 1269/1295 e possuem exatamente o mesmo
conteúdo do recurso do contribuinte, cujas alegações foram acima destacadas.
Os recursos foram instruídos com os seguintes documentos: 1. Contrato Particular
de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro 2. Mandado de Segurança no 5015718-
67.2017.4.03.6100 3. Ação Anulatória de Contrato no 1048024-09.2018.8.26.0100 4. Notícia site
RFB - Operação Fake Money; 5. Notícia site MPF - Operação Fake Money; 6. Notícia site G1 -
Operação Fake Money; 7. Ofício da Polícia Federal no 6.490/2017 – Operação Fake Money 8.
Comprovantes de pagamentos à ALPHA ONE Não foram juntados documentos com a peça
recursal.
É o relatório.

Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
8
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual devem ser conhecidos.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência da Contribuição
Previdenciária Sobre a Receita Bruta – CPRP não adimplida, haja vista opção do contribuinte em
compensar tais débitos tributários com créditos supostamente existentes e adquiridos de
terceiros. Os valores devidos não foram confessados em DCTF pelo contribuinte, em que pese a
suposta regularidade da contabilidade quanto aos registros.
Em seus recursos as partes alegam que a empresa foi enganada por terceiros, tendo
sido lesada. Não houve conluio ou mesmo intenção do contribuinte na prática ilícita da empresa
ALPHA ONE, tanto que foi ajuíza ação contra essa para imputação das respectivas
responsabilidades.
A situação fática não é nova neste Colegiado. No caso temos operações conduzidas
pela empresa “Alpha One”, a qual vendia aos contribuintes créditos decorrentes de títulos
inexistentes da dívida pública. O lícito foi deflagrado pela Polícia Federal por meio da Operação
Fake Money e, ao contrário do alegado nas peças recursais, não há como afastar o dolo do
contribuinte e solidário no caso concreto.
A fundamentação da multa qualificada não está baseada exclusivamente no envio
de declarações zeradas, ao longo do procedimento fiscal ficou comprovada a opção pela utilização
de créditos sabidamente inexistentes:
Com efeito, o cotejo entre os valores apurados com base na escrituração do
Contribuinte com os valores constantes da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF ou ainda recolhimentos efetuados via DARF, indica
que não foram confessados e recolhidos débitos relativamente aos tributos: PIS,
COFINS, IRPJ, CSLL e CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA,
concernentemente ao período compreendido entre 2014 e 2015.
Instada a apresentar esclarecimentos, a Contribuinte optou por não apresentar
documentação ou esclarecimentos, causando embaraço a ação fiscal. Alega que
ingressou com ação judicial na 7a Vara Federal de São Paulo sob o número
5015718.67.2017.4.03.6100. Contudo este fato, por desprovido de qualquer
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
9
decisão judicial que lhe seja favorável não obstaculiza a ação fiscal. Novamente
intimada, reafirmou sua resposta inicial.
...
O procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com valores
zerados , quer diretamente ou por meio de procurador, quando há tributos
devidos a serem declarados e recolhidos, constitui DECLARAÇÃO APRESENTADA
COM FALSIDADE, o que por si só ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Esta conduta possibilitou ao fiscalizado a fruição indevida dos benefícios
assegurados àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por
meio da obtenção da Certidão Negativa de Débito - CND. A obtenção de CND
mediante apresentação de declaração com falsidade torna evidente o crime de
estelionato contra a União (art. 171, § 3o, do Código Penal).
Como já anotado é sobejamente sabido que o alegado títulos da dívida pública,
caso eventualmente exista (não foi apresentado nenhum documento que
comprove sua existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos
de natureza tributária. Inobstante isso a Contribuinte optou por aderir a esta
prática fraudulenta, deixando de recolher ao erário o tributo devido.
Vale destacar que os fatos geradores aqui tratados datam de 2014 e 2015, data em
que como posto no lançamento já circulavam informações sobre os ilícitos envolvendo a venda de
títulos da dívida pública e mais, data em que já era plenamente vigente as vedações dos art. 170 e
170-A do Código Tributário Nacional e art. 74 da Lei no 9.430/96, normas que exigem a certeza e
liquidez de créditos para realização de compensação e ainda já haviam sido veiculadas Soluções de
Consulta pela Receita Federal sobre o tema.
Assim, as vedações eram expressas e de conhecimento do contribuinte, não
podendo tal fato ser afastado em razão de “pareceres emitidos por renomados advogados”. Neste
cenário o contribuinte, por conduta validada por seus sócios agiram de modo a ocultar e sonegar o
recolhimento de tributos. O não pagamento do tributo, em conjunto com a situação fática
envolvida, caracteriza hipótese para manutenção da multa qualificada e ainda da imputação da
solidariedade com base no art. 135, III do CTN (único dispositivo constante do fundamento legal
do auto de infração).
No mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal Administrativo, valendo citar
dois recentes acórdãos proferidos por este Colegiado, cujos votos são da lavra da Conselheira
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó:
Acórdão 1002-004.008
...
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL PARA 100% (LEI No 14.689/2023).
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
10
Omissão intencional de débitos em DCTF, lançamento contábil fictício de “PGTO
DARF VIA ALPHA ONE” e recusa em apresentar contratos que dariam suporte às
operações demonstram evidente intuito de fraude (Lei no 4.502/1964, art. 72).
Correta a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996. Entretanto, por força da Lei no 14.689/2023, o montante da multa
deve ser limitado a 100% do valor do crédito tributário, aplicando-se a
retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, c).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN.
DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS ATOS INFRAÇÃO.
Comprovada a participação direta dos administradores na adoção do
procedimento irregular de quitação dos débitos, inclusive com outorga de
poderes e atuação perante a RFB, resta configurada a hipótese do art. 135, III, do
CTN. Legítima a inclusão dos coobrigados no polo passivo.

Acórdão 1002-004.010
...
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL PARA 100% (LEI No 14.689/2023).
Omissão intencional de débitos em DCTF, lançamento contábil fictício de “PGTO
DARF VIA ALPHA ONE” e recusa em apresentar contratos que dariam suporte às
operações demonstram evidente intuito de fraude (Lei no 4.502/1964, art. 72).
Correta a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996. Entretanto, por força da Lei no 14.689/2023, o montante da multa
deve ser limitado a 100% do valor do crédito tributário, aplicando-se a
retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, c).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN.
DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS ATOS INFRAÇÃO. Comprovada a
participação direta dos administradores na adoção do procedimento irregular de
quitação dos débitos, inclusive com outorga de poderes e atuação perante a RFB,
resta configurada a hipótese do art. 135, III, do CTN. Legítima a inclusão dos
coobrigados no polo passivo.
Na mesma linha temos as acórdãos 3401-006.575, 1302-003.428, 1302-003.429,
2202-001.670 e 1102-001.384
Por fim, deve apenas ser determina a adequação da multa qualifica ao novo
patamar vigente.
No caso, o art. 44 da Lei no 9.430/96, que justificou a qualificação da multa de
ofício, foi alterado pela Lei no 14.689/2023, tendo atualmente a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.172 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723521/2017-86
11
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento para reduzir a
multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e a nova redação dada
ao art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1314
DF CARF MF
Original